Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036681-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA - CNPJ: 35.062.854/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA KONIG - CPF: 040.316.310-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA E EVITAR A INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que, em ação ordinária de revisão contratual, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da mora e evitar a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se os elementos apresentados indicam, em cognição sumária, abuso contratual na
cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutelas de urgência. No caso, o agravante não comprova, em análise sumária, a verossimilhança de suas alegações quanto à abusividade dos juros cobrados, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que não constitui, por si só, indício suficiente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual.

O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada, e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 2o e 3o; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036681-32.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que em Ação Ordinária de Revisão de Contrato deferiu parcialmente a tutela antecipada determinando que o requerido apresente os extratos, documentos e planilhas de cálculo que embasam os valores cobrados.

O agravante alega que celebrou contrato bancário com a instituição financeira para utilização de cartão de crédito, com limite superior a R$16.000,00.

Relata que o crédito rotativo praticado teve incidência de juros de 8,06% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para a mesma operação, divulgada pelo BACEN, era de 5,98% ao mês, evidenciando uma discrepância significativa.

Afirma que não houve fixação clara da taxa de juros remuneratórios anuais, impossibilitando o demandante de verificar a legalidade dos valores cobrados.

Defende que a onerosidade excessiva tem causado prejuízos econômicos, impossibilitando o adimplemento de outros compromissos financeiros.

Aduz que existe perigo de dano, pois a continuidade das cobranças indevidas e a inclusão do nome em cadastros restritivos (SPC e Serasa)
pode gerar
danos irreversíveis à imagem e credibilidade financeira, dificultando o acesso a crédito e impactando diretamente sua vida social e econômica.

Antecipação de tutela indeferida

no
ID.
260265158
.

Na

contraminuta
,
o
apelad
o
pugna
pelo não provimento do Recurso
(Id
263031295
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante ajuizou o feito alegando que
c
elebrou contrato com
o agravado
para utilização de cartão de crédito, com limite superior a R$ 16.000,00, mas os juros pactuados, de 8,06% ao mês, superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, de 5,98% ao mês.

O art. 330 do CPC estabelece no §2o que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3o preceitua que “
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito,
o
s argumentos d
o
agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar à ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi, e ausente a probabilidade
do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIO REVISIONAL
C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – NÃO AFASTAMENTO
DOS EFEITOS DA MORA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”.
(N.U 1027816-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso
”.
(N.U 1024776-30.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025